Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.EXECUÇÃOFISCAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. NÃO DEFERIMENTO. SUSPENSÃODAEXECUÇÃO. CONTAGEM. LEI No 6.830/1980. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. DATA DA PRIMEIRA CIÊNCIA SOBRE INEXISTIR BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa pode configurar fraude à execução em favor da Fazenda Pública, quando não reservados bens suficientes para o pagamento, nos termos do art. 185 do CTN.
2. Incumbia ao Exequente demonstrar a data exata em que o Executado teria alienado o automóvel, bem como a eventual cadeia de propriedade, de forma a possibilitar, com algum grau de segurança, a análise da existência de fraude à execução, o que não se verificou na hipótese.
3. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
4. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
5. O Exequente, durante o prazo de suspensão do feito, pode diligenciar a localização de bens penhoráveis da parte Executada e, nos termos do art. 40, § 3o, da Lei no 6.830/1980, os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados bens do devedor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.